Tribunal: TJDFT
Processo: 0734866-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734866-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA AGRAVADO: LUCIA HELENA TOLENTINO DA GAMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B6 Assignee Assets Ltda. contra a r. decisão Id. 244517353, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n. 0718051-82.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do Processo n. 1038823-69.2025.4.01.3400, em tramitação na 22a Vara Federal Cível da SJDF, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Por meio da peça de ID 241493301, o exequente postula a penhora do rosto dos autos 1038823-69.2025.4.01.3400, em trâmite perante a 22a Vara Federal Cível da SJDF. Sobre o tema, tenho que os créditos perseguidos na demanda supracitada possuem natureza remuneratória, de modo que a penhora no rosto dos autos pretendida, por se enquadrar na categorial de salário, goza da impenhorabilidade estabelecida pela lei. A pretensão do exequente encontra óbice na impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que veda expressamente a constrição judicial de salários, proventos de aposentadoria e demais rendimentos de natureza semelhante. A corroborar com o entendimento exposto, cito precedente deste Eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO QUE NÃO EXCEPCIONA A REGRA LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. A penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista para recebimento de verbas decorrentes de rescisão de trabalho encontra óbice na regra legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. O decurso do tempo da ação trabalhista não é capaz de modificar a natureza alimentar do crédito trabalhista. 3. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO QUE DEFERE A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA REFORMADA. (Acórdão 1196636, 07099791220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido”. Em suas razões recursais, relata que a Agravada figura como credora de R$ 1.785.732,72 (um milhão, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), nos autos do Processo no 1038823-69.2025.4.01.3400, em tramitação na 22a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Argumenta que, embora o crédito decorra de demanda trabalhista, a verba a ser recebida pela Agravada tem natureza indenizatória, razão pela qual é suscetível de constrição judicial. Sustenta, assim, que não subsiste fundamento jurídico para a extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC ao crédito em questão. Assevera, ademais, que o valor cuja constrição se pretende é proporcional e módico em relação ao montante global do crédito trabalhista, inexistindo risco de comprometimento da subsistência da Agravada. Ressalta que a Agravada aufere a renda bruta mensal de R$ 14.102,04 (quatorze mil, cento e dois reais e quatro centavos), com rendimento líquido de R$ 11.133,74 (onze mil, cento e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), conforme demonstrativo de junho de 2025, o que afasta a alegação de prejuízo à sua manutenção digna. Alega que a penhora no rosto dos autos não compromete a subsistência da Agravada, mas, ao contrário, assegura a efetividade do direito creditório da Agravante. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de obstar qualquer pagamento, levantamento, saque ou expedição de alvará no Processo no 1038823-69.2025.4.01.3400, em trâmite perante a 22a Vara Federal Cível da SJDF – TRF1. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja autorizada a penhora no rosto dos autos do referido processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Preparo comprovado (Id. 75423238). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, a Agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de se determinar a suspensão de qualquer pagamento, levantamento, saque ou expedição de alvará nos autos do Processo no 1038823-69.2025.4.01.3400, em trâmite perante a 22a Vara Federal Cível da SJDF – TRF1, no qual se discute a incorporação do índice de 13,23% na remuneração dos servidores (Id. 241493303 dos autos de referência). Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da medida. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, passou a mitigar a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar mediante a avaliação da real necessidade do devedor, a preservação do seu mínimo existencial e a inexistência de outros meios para o credor satisfazer o seu crédito. Em exame preliminar, verifico que a constrição pretendida não recai sobre quantia indispensável à subsistência da parte executada pois, segundo consta dos autos de referência, recebe remuneração mensal que já lhe assegura o mínimo existencial. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de deferir a penhora no rosto dos autos e impedir o levantamento da quantia que a Agravada vier a receber no Processo n. 1038823-69.2025.4.01.3400, em tramitação na 22a Vara Federal Cível da SJDF, até julgamento definitivo do recurso. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora